Tribunal: TJBA
Processo: 8004244-30.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004244-30.2019.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: CREDSUL PROMOTORIA DE VENDAS E ADMINISTRACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso de apelação, extinguindo a execução fiscal em virtude do baixo valor executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto o precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor. III. Razões de decidir 3. Inicialmente, destaca-se a ausência de correlação entre os fundamentos da decisão recorrida, que se debruçaram acerca da falta de interesse de agir, com as razões recursais, que se limitaram a indicar a necessidade de aplicação das regras relativas à prescrição intercorrente. 4. Delimitada a controvérsia, tem-se que o STF, no Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no princípio da eficiência administrativa, orientação aplicada pelo CNJ na Resolução nº 547/2024. 5. A Suprema Corte, através do Tema 1.428, declarou a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024, destacando que, ainda que exista lei local fixando critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito, o processamento e a extinção de execuções fiscais devem observar os ditames fixados pelo CNJ, na medida em que essa norma não usurpa a competência tributária dos entes federativos nem ofende o princípio da separação de Poderes. 6. A ausência de indicação da tentativa de adoção de medidas extrajudiciais permite concluir que a situação se enquadra perfeitamente à tese firmada pela Suprema Corte e aos parâmetros regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. ________________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024; STF. Plenário. ARE 1.553.607/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 20/09/2025 - Repercussão Geral – Tema 1.428 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004244-30.2019.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada CREDSUL PROMOTORIA DE VENDAS E ADMINISTRACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .